Tribunal: STF
Processo: Rcl 64369
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A decisão reclamada utilizou-se de fundamentos insuficientes para justificar a restrição à liberdade de imprensa, a qual não é absoluta.



    II – No caso em análise, é evidente que existe interesse jornalístico nos relatos em questão, pois tratam de fatos de interesse público sobre outorgas de concessão de serviços de veículos de comunicação. A reportagem também se preocupou em divulgar a versão dos agravantes.



    III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 130/DF. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.